Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Possível a renovação locatícia de imóvel comercial quando preenchidos os requisitos cumulativos constantes do artigo 51, incisos I a III, da Lei de Locações, devendo, ainda, ser proposta a demanda no prazo decadencial entre 1 ano e 6 meses anteriores à data final do contrato (art. 51, §5o, Lei no 8.245/91).
3. Não tendo a autora-agravante observado, em princípio, o prazo decadencial legalmente previsto para ajuizar a ação renovatória, uma vez que distribuída a demanda em menos de 6 meses anteriores à data final de vigência do contrato, resta afastada a probabilidade do direito a viabilizar a concessão de tutela de urgência voltada à sua permanência no imóvel até julgamento final da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.